Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710641-70.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CARINE CARLOS MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e posterior citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte. 2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou requerer a conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969, e 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a extinção do processo foi indevida. Destaca a ausência da necessária intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. Afirma que houve consolidação da posse e propriedade do bem objeto da alienação em favor do credor fiduciário, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, apresentando julgados de Tribunais Estaduais e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969, e 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao confirmar a sentença assentando que “o autor/apelante não logrou êxito em indicar endereço válido para localização do bem e nem mesmo manifestou interesse acerca da possibilidade de conversão do feito em execução de título executivo extrajudicial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nesse mesmo sentido a Corte Superior já se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por desídia da parte autora e ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, uma vez que a autora não se manifestou sobre a efetivação da citação da parte executada, mesmo após determinação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 3. A decisão agravada destacou que a falta de citação constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de citação e desídia da parte autora, foi correta, considerando a ausência de intimação pessoal da parte para tomar ciência da inércia. 5. A parte agravante alega que a inércia não configura ausência de interesse processual, mas mero descumprimento de determinação judicial, atraindo a aplicação do art. 485, III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu pela correta extinção da ação diante da falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 7. A revisão da decisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 8. A ausência de citação válida impede o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A falta de citação válida constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A revisão de decisão que extingue o processo por desídia da parte autora é vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7. (AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010